Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702953-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: DIEGO WANDESON PORCIUNCULA DAMASCENO D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro a extensão do prazo requerida no ID 33780565. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos para apreciação dos embargos declaratórios opostos no ID 33292918. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator